Tribunal: TJSP
Processo: 1064952-27.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL – Utilização da natureza do cargo para tentar se esquivar de abordagem policial – "Carteirada" – Conivência do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos – Ausência injustificada e desarrazoada de responsabilização da conduta do servidor público faltoso – Violação aos princípios da imparcialidade e legalidade –

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL – Utilização da natureza do cargo para tentar se esquivar de abordagem policial – "Carteirada" – Conivência do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos – Ausência injustificada e desarrazoada de responsabilização da conduta do servidor público faltoso – Violação aos princípios da imparcialidade e legalidade – Art. 11, caput, da Lei no 8.429/92 – Atos ímprobos caracterizados – Falta de comprovação de comportamento doloso do Secretário Municipal de Segurança Pública, autoridade incompetente para julgamento da conduta do primeiro – Sentença reformada.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU ROBERTO. DÁ-SE PROVIMENTO AOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU LUIZ AUGUSTO.